Tribunal: TJMT
Processo: 1006872-65.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006872-65.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALDOMIRO ROCCO e EVANIR OUVERNEY ROCCO, em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Monitória n.o 1005604-98.2018.8.11.0037, proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., deferiu o pedido do Banco Agravado para alterar o polo ativo do processo, e determinou a retificação de todos os registros processuais para fazer constar como autor das respectivas demandas a empresa TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.
Inconformados, os Agravantes afirmam que não concordaram com o pedido de substituição do polo ativo da demanda, o que, no seu entender, enseja nulidade do ato.
Defende que, sem que a parte demandada outorgue seu consentimento, a substituição do credor primitivo, em razão de cessão de crédito, ficará obstada no processo de conhecimento, permitindo-se apenas a sua participação como assistente litisconsorcial, nos termos do que dispõe o art. 109, § 2o, do CPC.
Sustenta que, ao se admitir a substituição do polo ativo da ação monitória in examine, a Juíza da causa acabou por excluir o BANCO DO BRASIL S.A. da demanda, o qual deveria, na última das hipóteses, permanecer no feito como parte e litisconsorte ativo necessário.
Com base nessas assertivas, pede o provimento do recurso para reformar a decisão vergastada.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente ao que preconiza o inciso IX, do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
Não há pedido liminar, motivo pelo qual recebo o recurso de Agravo de Instrumento em seu natural efeito.
Comunique-se à Juíza da causa.
Intimem-se os Agravados para, querendo, nos termos do art. 1.019, II do CPC, contraminutar o recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora